Tribunal: TRF3
Processo: 0000985-39.2013.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementados os requisitos para concessão de aposentadoria integral, nos termos de seu art. 122 e quanto aos casos em que implementados os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, como é o caso dos autos, a questão restou decidida em favor do direito à revisão em razão do direito adquirido ao melhor benefício em Recurso Extraordinário pelo STF, em sede de repercussão geral, no 630.501/ RS.7. Assim, é devida a revisão do benefício do autor, eis que possui direito adquirido a cálculo mais vantajoso, porquanto em 19.02.1990, reunia 30 anos, 3 meses e 25 dias, nos termos do tempo de serviço, somados todos os períodos de labor comum e especial reconhecidos administrativamente pelo ente autárquico.8. Condenado o o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional, com direito ao cálculo da renda mensal inicial pelas regras vigentes em 19.02.1990.9. Considerando que a ação foi ajuizada em 05.04.2013, que o benefício do autor teve início de pagamento em 31.03.2006 e houve interposição de pedido administrativo de revisão em 23.05.2007, indeferido em definitivo em 16.09.2010, quando julgados todos os recursos interpostos na via administrativa (fls 156/244 dos autos originários), inocorrente a prescrição quinquenal, eis que decorrido menos de cinco anos do ajuizamento.10. A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.12. Vencido em maior parte o INSS, respeitadas as isenções legais, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), devidamente atualizados.13. Mantido, no mais, o v.

Inteiro teor:
106/789)

0000985-39.2013.4.03.6128

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO APONTADA PELO AUTOR. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15).2. O autor, ora embargante, alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado de omissão, porquanto não analisou o pedido de revisão da renda mensal do seu benefício com retroação da DIB para a data de 19/02/1990 ou 05/04/1991, ocasiões em que já reunia requisitos para concessão de aposentadoria proporcional, mais vantajoso ao que fora implantado pelo ente autárquico. 3. Realmente o v. acórdão padece de omissão, eis que deixou de analisar o referido pleito.4. Destaque-se, a princípio, que considerando que o benefício do autor teve início de pagamento em 31.03.2006, quando julgados todos os recursos interpostos na via administrativa (fls 156/169 dos autos originários) e ajuizada ação em 05.04.2013, não houve o transcurso do prazo decadencial, dado o disposto no artigo 103, in fine, da Lei no 8.213/91.5. O autor objetiva a revisão de seu benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/107.594.380-6), com data de início do benefício em 04.09.1997, sob a alegação de ter direito adquirido a benefício mais vantajoso em data anterior (19.02.1990).6. A Lei 8.213/91 disciplinou de forma expressa que o segurado tem direito adquirido ao beneficio mais vantajoso quando implementados os requisitos para concessão de aposentadoria integral, nos termos de seu art. 122 e quanto aos casos em que implementados os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, como é o caso dos autos, a questão restou decidida em favor do direito à revisão em razão do direito adquirido ao melhor benefício em Recurso Extraordinário pelo STF, em sede de repercussão geral, no 630.501/ RS.7. Assim, é devida a revisão do benefício do autor, eis que possui direito adquirido a cálculo mais vantajoso, porquanto em 19.02.1990, reunia 30 anos, 3 meses e 25 dias, nos termos do tempo de serviço, somados todos os períodos de labor comum e especial reconhecidos administrativamente pelo ente autárquico.8. Condenado o o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional, com direito ao cálculo da renda mensal inicial pelas regras vigentes em 19.02.1990.9. Considerando que a ação foi ajuizada em 05.04.2013, que o benefício do autor teve início de pagamento em 31.03.2006 e houve interposição de pedido administrativo de revisão em 23.05.2007, indeferido em definitivo em 16.09.2010, quando julgados todos os recursos interpostos na via administrativa (fls 156/244 dos autos originários), inocorrente a prescrição quinquenal, eis que decorrido menos de cinco anos do ajuizamento.10. A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.12. Vencido em maior parte o INSS, respeitadas as isenções legais, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), devidamente atualizados.13. Mantido, no mais, o v. acórdão.14. Embargos do autor acolhidos, com efeitos infringentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000985-39.2013.4.03.6128

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: MANOEL JOAQUIM YAMAMOTO

Advogado do(a) APELANTE: ELISIO PEREIRA QUADROS DE SOUZA - SP30313-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000985-39.2013.4.03.6128

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: MANOEL JOAQUIM YAMAMOTO

Advogado do(a) APELANTE: ELISIO PEREIRA QUADROS DE SOUZA - SP30313-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL JOAQUIM YAMAMOTO contra o acórdão às fls. 320/324vo dos autos originários, proferido em sessão de julgamento realizada em 05.07.2017, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE LABOR NA FAINA RURAL.

- DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O benefício será devido, na forma proporcional, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino (art. 52, da Lei no 8.213/91). Comprovado mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30 (trinta) anos, se mulher, concede-se aposentadoria na forma integral (art. 53, I e II, da Lei no 8.213/91). Necessário o preenchimento do requisito da carência, seja de acordo com o número de contribuições contido na tabela do art. 142, da Lei no 8.213/91, seja mediante o implemento de 180 (cento e oitenta) prestações vertidas.

- DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. A Emenda Constitucional no 20/1998 estabeleceu o requisito de tempo mínimo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos para o segurado e de 30 (trinta) anos para a segurada, extinguindo a aposentadoria proporcional. Para os filiados ao regime até sua publicação (em 15 de dezembro de 1998), foi assegurada regra de transição, de forma a permitir a aposentadoria proporcional: previu-se o requisito de idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos para os homens e de 48 (quarenta e oito) anos para as mulheres e um acréscimo de 40% (quarenta por cento) do tempo que faltaria para atingir os 30 (trinta) ou 35 (trinta e cinco) anos necessários nos termos da nova legislação.

- DO TEMPO EXERCIDO EM ATIVIDADE RURAL . O tempo de serviço do segurado trabalhador rural exercido antes da data de vigência da Lei no 8.213/1991 é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições, todavia, não se prestando para fins de carência (art. 55, § 2o, da Lei no 8.213/91). Em relação ao reconhecimento de trabalho rural posterior a novembro de 1991, faz-se necessária a prova do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período (art. 60, X, do Decreto no 3.048/99).

- A comprovação de tal tempo, nos termos do § 3o do art. 55 da Lei no 8.213/91, deve ser levada a efeito por meio de início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal (Súm. 149/STJ). De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.348.633/SP - representativo da controvérsia), é possível o reconhecimento de tempo anterior ao documento mais remoto (desde que o labor seja confirmado pela prova oral).

- Admite-se o cômputo do período labor ado no campo pelo menor de idade (a partir dos 12 - doze - anos), uma vez que as regras insculpidas nos Ordenamentos Constitucionais, vedando o trabalho infantil, não podem prejudicá-lo.

- Negado provimento à apelação da parte autora.

O autor, ora embargante, alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado de omissão, porquanto não analisou o pedido de revisão da renda mensal do seu benefício com retroação da DIB para a data de 19/02/1990 ou 05/04/1991, ocasiões em que já reunia requisitos para concessão de aposentadoria proporcional, mais vantajoso ao que fora implantado pelo ente autárquico.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000985-39.2013.4.03.6128

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: MANOEL JOAQUIM YAMAMOTO

Advogado do(a) APELANTE: ELISIO PEREIRA QUADROS DE SOUZA - SP30313-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Os embargos de declaração foram opostos no prazo legal.

A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15).

O autor, ora embargante, alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado de omissão, porquanto não analisou o pedido de revisão da renda mensal do seu benefício com retroação da DIB para a data de 19/02/1990, ocasião em que já reunia requisitos para concessão de aposentadoria proporcional, mais vantajoso ao que fora implantado pelo ente autárquico.

Realmente o v. acórdão padece de omissão, eis que deixou de analisar o referido pleito.

Passo à análise do pedido de implantação do melhor benefício.

A princípio, destaco que o Colendo STJ proferiu tese em sede de representativo de controvérsia, emanada no julgamento do Recurso Especial no 1.631.021/PR (Tema no 966), pela incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 também nos casos em que o segurado pleiteia o reconhecimento de direito adquirido à melhor prestação previdenciária, equivalendo o ato à revisão de benefício:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. EQUIPARAÇÃO AO ATO DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 103 CAPUT DA LEI 8.213/1991. TEMA 966. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se o prazo decadencial do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicável aos casos de requerimento de um benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora em manutenção.

2. Em razão da natureza do direito tutelado ser potestativo, o prazo de dez anos para se revisar o ato de concessão é decadencial.

3. No âmbito da previdência social, é assegurado o direito adquirido sempre que, preenchidos os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis ao segurado.

4. O direito ao beneficio mais vantajoso, incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador segurado, deve ser exercido por seu titular nos dez anos previstos no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991. Decorrido o decênio legal, acarretará a caducidade do próprio direito. O direito pode ser exercido nas melhores condições em que foi adquirido, no prazo previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991.

5. O reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por isso, está submetido ao regramento legal. Importante resguardar, além da segurança jurídica das relações firmadas com a previdência social, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

6. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia: sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.

7. Recurso especial do segurado conhecido e não provido. Observância dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC/2015."

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, REsp no 1.631.021/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.03.2019).

Além disso, nos termos do caput do art. 103 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 10.839/2004, o prazo decadencial se inicia a contar do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação

Assim, considerando que o benefício do autor teve início de pagamento em 31.03.2006 e houve interposição de pedido administrativo de revisão em 23.05.2007, indeferido em definitivo em 16.09.2010, quando julgados todos os recursos interpostos na via administrativa (fls 156/244 dos autos originários) e ajuizada ação em 05.04.2013, não houve o transcurso do prazo decadencial, dado o disposto no artigo 103, in fine, da Lei no 8.213/91.

O autor objetiva a revisão de seu benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/107.594.380-6), com data de início do benefício em 04.09.1997, sob a alegação de ter direito adquirido a benefício mais vantajoso em data anterior (19.02.1990).

A Lei 8.213/91 disciplinou de forma expressa que o segurado tem direito adquirido ao beneficio mais vantajoso quando implementados os requisitos para concessão de aposentadoria integral, nos termos de seu art. 122:

“Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade.”

Quanto aos casos em que implementados os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, como é o caso dos autos, a questão restou decidida em Recurso Extraordinário pelo STF, em sede de repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. Tem relevância jurídica e social a questão relativa ao reconhecimento do direito adquirido ao melhor benefício. Importa saber se, ainda que sob a vigência de uma mesma lei, teria o segurado direito a eleger, com fundamento no direito adquirido, o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido, desde quando preenchidos os requisitos mínimos para a aposentação. Repercussão geral reconhecida, de modo que restem sobrestados os recursos sobre a matéria para que, após a decisão de mérito por esta Corte, sejam submetidos ao regime do art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 630.501/ RS, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJe: 23.11.2010 )

APOSENTADORIA - PROVENTOS - CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora - ministra Ellen Gracie -, subscritas pela maioria. (RE 630.501/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. para Acórdão: Min. Marco Aurélio, DJe: 26.08.2013)

Assim, é devida a revisão do benefício do autor, eis que possui direito adquirido a cálculo mais vantajoso, porquanto em 19.02.1990, reunia 30 anos, 3 meses e 25 dias, nos termos do tempo de serviço, somados todos os períodos de labor comum e especial reconhecidos administrativamente pelo ente autárquico.

Ademais, a legislação evoluiu para estabelecer o dever da autarquia federal em orientar o segurado no sentido de conceder-lhe o benefício mais vantajoso, nos termos do art. 621 da IN INSS/PRES no45/2010:

“Art. 621. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido.”

Condeno, assim, o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional, com direito ao cálculo da renda mensal inicial pelas regras vigentes em 19.02.1990.

O termo inicial da revisão deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo da aposentadoria revisada, 04.09.1997.

Considerando que a ação foi ajuizada em 05.04.2013, que o benefício do autor teve início de pagamento em 31.03.2006 e houve interposição de pedido administrativo de revisão em 23.05.2007, indeferido em definitivo em 16.09.2010, quando julgados todos os recursos interpostos na via administrativa (fls 156/244 dos autos originários), inocorrente a prescrição quinquenal, eis que decorrido menos de cinco anos do ajuizamento.

A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

Vencido em maior parte o INSS, respeitadas as isenções legais, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), devidamente atualizados.

Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração da parte autora, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reformar parcialmente o decisum às fls. 320/324vo, para sanar a omissão aventada e condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional, com direito ao cálculo da renda mensal inicial pelas regras vigentes em 19.02.1990, com termo inicial na data de concessão do benefício revisado, 04.09.1997, observada a prescrição quinquenal, devidos consectários legais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, restando por mantido, no mais, o v. acórdão, nos termos expendidos na fundamentação.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO APONTADA PELO AUTOR. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15).2. O autor, ora embargante, alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado de omissão, porquanto não analisou o pedido de revisão da renda mensal do seu benefício com retroação da DIB para a data de 19/02/1990 ou 05/04/1991, ocasiões em que já reunia requisitos para concessão de aposentadoria proporcional, mais vantajoso ao que fora implantado pelo ente autárquico. 3. Realmente o v. acórdão padece de omissão, eis que deixou de analisar o referido pleito.4. Destaque-se, a princípio, que considerando que o benefício do autor teve início de pagamento em 31.03.2006, quando julgados todos os recursos interpostos na via administrativa (fls 156/169 dos autos originários) e ajuizada ação em 05.04.2013, não houve o transcurso do prazo decadencial, dado o disposto no artigo 103, in fine, da Lei no 8.213/91.5. O autor objetiva a revisão de seu benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/107.594.380-6), com data de início do benefício em 04.09.1997, sob a alegação de ter direito adquirido a benefício mais vantajoso em data anterior (19.02.1990).6. A Lei 8.213/91 disciplinou de forma expressa que o segurado tem direito adquirido ao beneficio mais vantajoso quando implementados os requisitos para concessão de aposentadoria integral, nos termos de seu art. 122 e quanto aos casos em que implementados os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, como é o caso dos autos, a questão restou decidida em favor do direito à revisão em razão do direito adquirido ao melhor benefício em Recurso Extraordinário pelo STF, em sede de repercussão geral, no 630.501/ RS.7. Assim, é devida a revisão do benefício do autor, eis que possui direito adquirido a cálculo mais vantajoso, porquanto em 19.02.1990, reunia 30 anos, 3 meses e 25 dias, nos termos do tempo de serviço, somados todos os períodos de labor comum e especial reconhecidos administrativamente pelo ente autárquico.8. Condenado o o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional, com direito ao cálculo da renda mensal inicial pelas regras vigentes em 19.02.1990.9. Considerando que a ação foi ajuizada em 05.04.2013, que o benefício do autor teve início de pagamento em 31.03.2006 e houve interposição de pedido administrativo de revisão em 23.05.2007, indeferido em definitivo em 16.09.2010, quando julgados todos os recursos interpostos na via administrativa (fls 156/244 dos autos originários), inocorrente a prescrição quinquenal, eis que decorrido menos de cinco anos do ajuizamento.10. A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.12. Vencido em maior parte o INSS, respeitadas as isenções legais, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), devidamente atualizados.13. Mantido, no mais, o v. acórdão.14. Embargos do autor acolhidos, com efeitos infringentes. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os Embargos de Declaração da parte autora, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reformar parcialmente o decisum às fls. 320/324vo, para sanar a omissão aventada e condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional, com direito ao cálculo da renda mensal inicial pelas regras vigentes em 19.02.1990, com termo inicial na data de concessão do benefício revisado, 04.09.1997, observada a prescrição quinquenal, devidos consectários legais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, restando por mantido, no mais, o v. acórdão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.